Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASSENTIMENTO DO ALIMENTANTE. MATERIAL ESCOLAR E UNIFORME. DESPESAS CUSTEADAS PELO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AJUSTAR O VALOR DA PENSÃO AO PATAMAR INDICADO PELO GENITOR.
1. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante.
2. Em observância à capacidade contributiva do apelado, cabe a majoração do encargo, para que os alimentos sejam fixados no patamar de 20% (vinte por cento) do benefício de aposentadoria do alimentante, conforme valor por ele mesmo indicado na contestação.
3. Como o uniforme e o material escolar já são custeados pelo Estado, inviável acolher a pretensão por ausência de justa motivação.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.